Tribunal: TJBA
Processo: 0153916-27.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0153916-27.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TEREZINHA MOITINHO PESSOA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: Sul América Companhia de Seguro Saúde e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA E VARIAÇÃO DE CUSTOS. CONTRATO ANTIGO E NÃO ADAPTADO. ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. CÁLCULO ATUARIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas em face de sentença proferida em ação revisional de contrato de plano de saúde, na qual a autora pleiteia a declaração de abusividade dos reajustes por faixa etária e variação de custos, cumulada com restituição de valores pagos indevidamente e indenização por danos morais. O contrato discutido foi celebrado em 27/02/1998, não adaptado à Lei nº 9.656/98.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição trienal sobre o pedido de declaração de abusividade dos reajustes praticados; e (ii) verificar a legalidade dos reajustes aplicados à mensalidade do plano de saúde com base em mudança de faixa etária e variação de custos médicos-hospitalares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição trienal do art. 206, § 3º, IV, do CC/2002 aplica-se apenas ao pedido de repetição de indébito, não alcançando a pretensão declaratória de abusividade contratual, a qual se rege pelo prazo decenal do art. 205 do CC/2002.

4. A relação contratual entre as partes é de consumo, submetida ao CDC, nos termos da Súmula 608 do STJ.

5. As cláusulas de reajuste devem ser claras, específicas e compatíveis com o risco assumido e com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual (arts. 14, 47, 51, IV e § 1º, II, e § 2º, do CDC).

6. Conforme o Tema 952 do STJ (REsp 1.568.244/RJ), o reajuste por faixa etária é válido desde que: (i) previsto expressamente no contrato; (ii) esteja em conformidade com as normas regulatórias; e (iii) não aplique percentuais aleatórios ou desarrazoados.

7. Tratando-se de contrato anterior à vigência da Lei nº 9.656/98 e não adaptado, a validade formal da cláusula deve observar a Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS, e a abusividade dos percentuais deve ser aferida à luz do CDC.

8. A cláusula contratual impugnada previa o reajuste por faixa etária, mas a ré não apresentou comprovação da tabela de preços nem estudos atuariais justificando os percentuais aplicados.

9. Ausente demonstração do percentual adequado com base técnica, impõe-se a realização de cálculo atuarial na fase de liquidação de sentença, conforme precedentes do STJ.

10. Reconhecida a abusividade dos reajustes por faixa etária no caso concreto, deve-se restituir os valores pagos a maior pela autora, de forma simples, respeitada a prescrição trienal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional decenal incide sobre a pretensão declaratória de abusividade de cláusulas contratuais em contrato de plano de saúde, sendo inaplicável a prescrição trienal do art. 206, § 3º, IV, do CC/2002.

2. O reajuste por faixa etária em contrato de plano de saúde antigo e não adaptado deve observar o CDC quanto à abusividade dos percentuais e as diretrizes da Súmula Normativa nº 3/2001 da ANS quanto à validade formal da cláusula.

3. A ausência de demonstração de estudo atuarial e de previsão contratual clara sobre os percentuais de reajuste implica sua abusividade, impondo-se a apuração de índice adequado por cálculo atuarial na fase de liquidação.

4. Os valores pagos a maior em decorrência de reajuste abusivo devem ser restituídos de forma simples, observado o prazo prescricional trienal para repetição do indébito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0153916-27.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante TEREZINHA MOITINHO PESSOA e outros e como apelada Sul América Companhia de Seguro Saúde e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO, NEGAR PROVIMENTO ao apelo da ré e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da autora
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .